Tribunal: STF
Processo: HC 183453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Vieira da Silveira e outro, em favor de Eduardo de Sousa Lima, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 566.423/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta pronúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, do CP, 33 da Lei 11.343/2006 e 12 e 16 da Lei 10.826/2003. 
    O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com a alegação de excesso de prazo para o julgamento perante o Tribunal do Júri, salientando que a sessão marcada para 10/6/2020 foi suspensa para análise da situação mental do paciente. 
    Salienta, ainda, haver possibilidade de substituição por prisão domiciliar, haja vista o paciente ter moléstia mental. 
    Na origem, processo n. 0629697-49.2016.8.13.0024, aguarda-se a manifestação das partes para formulação de quesitos quanto ao incidente de insanidade mental, conforme informações processuais eletrônicas, consultadas em 16/3/2020. (eDOC 2)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, aduz o impetrante que “ainda que a decisão liminar estivesse correta, ou seja, ainda que o Tribunal Mineiro não tivesse enfrentado a matéria aqui ventilada, nada obsta que esta Corte Suprema conceda a ordem de habeas corpus de ofício, visto que a prisão preventiva do paciente, que sofre de grave transtorno mental, configura evidente constrangimento ilegal, que não pode deixar de ser apreciado pelo judiciário.”
    Pontua que a “doença mental do paciente se tornou tão evidente, que o mesmo atualmente se encontra sob curatela provisória expedida em ação cível na Comarca de Belo Horizonte (MG), após laudo pericial apontar grave moléstia psicológica. Ao aportar tal lado na ação penal de piso, o juízo de base suspendeu a ação penal e determinou que o paciente fosse submetido a novo exame de sanidade mental, sem qualquer previsão para a sua realização.”
    Assevera que “FLORÊNCIO SILVA CÂNDIDO foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar CID - 10 – F31, como se extrai do laudo anexo ao presente writ, elaborado pela perita oficial Carla Silver e Silva, expert designada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (MG) para avaliar o paciente, nos autos da ação ordinária de n° 5062936-37.2018.08.13.0024 .”
    Requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, face o grave estado de saúde mental que se encontra, revogando a medida cautelar de exceção; subsidiariamente, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, nos termos do art. 282 do CPP.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    De pronto, registro que não há elementos nos autos capazes de balizar uma decisão no sentido do pedido da defesa.
    Inicialmente, o Tribunal de Justiça nada falou a respeito da substituição das medidas cautelares, mas, tão somente, sobre o exame pericial.
    Seria prematuro e irresponsável, por parte desta Corte, revogar a prisão preventiva de um acusado da prática de um crime tão grave, que alega doença mental, e colocá-lo de volta no convívio social, sem o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto à tese de excesso de prazo, registro que cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 158.279, de minha relatoria. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente